Tribunal: TCU
Processo: 000.878/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 31647/2014, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, função null, que teve como objeto Construção de 01 (uma) Unidade Espaço Educativo 04 Salas, Projeto FNDE, localizada à Km 5 BA 120 Estrada itapé/Itaju do Colonia. s/n°, Estiva de Baixo, Bairro Campo. (no da TCE no sistema: 1405/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 6423/2025-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 169, inciso III, 201, § 2o, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em julgar regulares as contas dos Srs. Pedro Jackson Brandão Almeida e Naeliton Rosa Pinto, expedindo-lhes quitação, dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), e arquivar os autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.878/2025-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Naeliton Rosa Pinto (XXX.891.645-XX); Pedro Jackson Brandao Almeida (XXX.686.435-XX). 1.2. Entidades: Prefeitura de Itapé - BA; Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.